Tribunal: TJDFT
Processo: 0005700-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DIRIGIR O VEÍCULO RECEPTADO SEM HABILITAÇÃO. FATO SUCESSIVO NÃO PUNÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Inviável a desclassificação do crime de receptação para a figura culposa, quando comprovado que o réu conduziu o veículo sabendo tratar-se de produto de crime.
3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo por ele conduzido, especialmente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. Afasta-se a condenação pelo crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, quando comprovado que a prática do delito de dirigir sem carteira de habilitação foi apenas um desdobramento do delito mais grave, o de receptação, sendo por este absorvido.
5. Revela-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se a reprimenda é inferior a 4 anos, o crime não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, e sendo o réu primário, de bons antecedentes e com as circunstâncias judiciais favoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.